Tribunal: TJDFT
Processo: 0743913-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSO E CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 121 DO STF. EFEITO VINCULANTE. ARTIGOS 591 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
1.. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, aliada a própria natureza da matéria, eminentemente de direito, o que torna despicienda a realização de prova pericial contábil.
2. O CDC não se aplica aos contratos de financiamento imobiliário celebrados antes da entrada em vigor da Lei no 8.078/90. Precedentes.
3. Os Juízes e os Tribunais não estão obrigados a aplicar o enunciado da Súmula 121 do STF que dispõe acerca da vedação de capitalização de juros, nos termos do artigo 102, §2.o da Constituição Federal, porquanto trata-se de súmula destituída de efeito vinculante. Precedente: Rcl 36086 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019).
4. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 5.o da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.316/DF, ainda em tramitação, devem os Juízes e Tribunais observarem o entendimento do STJ, firmado em sede recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 973827/RS, que trata acerca da legalidade capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31/03/00.
5. Por ser o mútuo financeiro regido tanto pela Medida Provisória n.o 2.170-36/01 quanto por resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, ou seja, por normas próprias e especiais, não se aplicam os dispostos nos artigos 591 c/c 406, ambos do Código Civil. Precedente: REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.
6. Negou-se provimento ao recurso.